Tribunal: TJMT
Processo: 1036521-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036521-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ RICARDO DEBERTOLIS DA MOTA - CPF: 080.792.679-52 (ADVOGADO), NAYARA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 078.227.061-10 (AGRAVANTE), NAYARA J OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 35.138.206/0001-67 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), CRISTINA APARECIDA ROCHA - CPF: 302.246.388-07 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 925.922.871-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1036521-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: NAYARA DE JESUS OLIVEIRA, NAYARA J OLIVEIRA LTDA.

AGRAVADOS: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, CRISTINA APARECIDA ROCHA, MANOEL ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça às Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais, com autorização de parcelamento em 06 prestações mensais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as Agravantes demonstraram a condição de hipossuficientes, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, ou se permanece adequada a solução de indeferimento do benefício com concessão de parcelamento das custas.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade contributiva, conforme precedentes do STJ.

4.

Os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentação financeira significativa, especialmente por operações via PIX, afastando a comprovação de hipossuficiência econômica.

5.

A decisão agravada mostrou-se adequada ao autorizar o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, garantindo o acesso à Justiça sem caracterizar indevida concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de movimentação bancária relevante afasta a presunção de hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.
2. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida suficiente para assegurar o acesso à jurisdição quando inexistente comprovação de incapacidade financeira.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1036521-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: NAYARA DE JESUS OLIVEIRA, NAYARA J OLIVEIRA LTDA.

AGRAVADOS: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, CRISTINA APARECIDA ROCHA, MANOEL ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NAYARA DE JESUS OLIVEIRA
e
NAYARA J OLIVEIRA LTDA.
contra decisão (ID. 323001369) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita às Agravantes e determinou o recolhimento das custas processuais, deferindo-lhes o parcelamento em 06 prestações mensais.

Em suas razões recursais as Recorrentes aduzem que possuem muitos débitos e não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Pedem pelo provimento do Recurso, com a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Sem c
ontrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 323001369) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita às Agravantes e determinou o recolhimento das custas processuais, deferindo-lhes o parcelamento em 06 prestações mensais.

Em suas razões recursais as Recorrentes aduzem que possuem muitos débitos e não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Pedem pelo provimento do Recurso, com a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Sem razão, contudo, pois as Recorrentes não lograram êxito em demonstrar, por meio de documentos, a condição de hipossuficientes.

Analisando os extratos bancários, especialmente o do Banco Itaú (ID. 322859390), verifica-se considerável movimentação financeira, entradas e saídas de valores, especialmente na modalidade PIX, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Assim, do cotejo dos documentos trazidos aos autos, não se vislumbra o direito à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Ademais, cabe ressaltar que foi deferido o parcelamento em 06 prestações mensais, viabilizando, assim, o acesso à Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Não obstante, artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.-

(N.U 0001153-94.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (negritei).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

(N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (negritei).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025